Tribunal: TCU
Processo: 020.983/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1884/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 8756/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, e, por consequência, do não conhecimento do recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 55), à Câmara dos Deputados. 1. Processo TC- Processo 020.983/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Câmara dos Deputados (CNPJ 00.530.352/0001-59). 1.2. Interessados: Secretaria de Controle Interno/Câmara dos Deputados; Simone Chrystine Santana Valadares (CPF XXX.971.805-XX). 1.3. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Rosana Mousinho Wanderley Campos (14.730/OAB-PE), representando Simone Chrystine Santana Valadares. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.